Tribunal: TJMT
Processo: 1006846-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006846-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS FELIX VIANA - CPF: 078.581.518-00 (AGRAVADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. CESSÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 87.523,21, relativos à apuração de valores decorrentes da nulidade de contrato de refinanciamento e recomposição de débito com compensação e restituição de quantias indevidamente
descontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em grau recursal, os cálculos homologados sem impugnação específica na origem; (
ii
) estabelecer se a cessão contratual a terceiro afasta a responsabilidade do devedor originário no cumprimento de sentença; (
iii
) determinar se houve condenação à restituição de valores ou apenas compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica aos cálculos da Contadoria Judicial no momento oportuno acarreta preclusão, impedindo a rediscussão da matéria em sede recursal.

Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, somente
afastável
mediante prova robusta de erro, inexistente no caso.

A cessão contratual não afasta a responsabilidade do devedor originário quando este integrou o polo passivo na fase de conhecimento e foi condenado por sentença transitada em julgado.

A substituição do polo passivo em razão de cessão de crédito depende da anuência do credor, o que não ocorreu.

A alegação de impossibilidade de manifestação técnica sobre os cálculos não se sustenta diante da inércia da parte quando regularmente intimada.

O título executivo judicial expressamente prevê a restituição de valores indevidamente cobrados, além da compensação, devendo os cálculos
observar
tais parâmetros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos cálculos da contadoria judicial no momento oportuno gera preclusão e impede sua rediscussão em grau recursal.

Os cálculos da contadoria judicial presumem-se corretos e somente podem ser afastados por prova inequívoca de erro.

A cessão de crédito não afasta a responsabilidade do devedor condenado sem a anuência do credor e sem substituição processual válida.

O devedor que integrou o polo passivo na fase de conhecimento permanece responsável pelo cumprimento da sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, parágrafo único; 9º; 10; 109, §1º; 507; 779, III; 85, §7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI nº 5012069-38.2020.8.24.0000, Rel. Des. Diogo
Pítsica
, j. 11.08.2022; TJ-DF, AI nº 0748449-73.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 27.02.2024; TJ-GO, AI nº 5787707-03.2023.8.09.0015, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco; TJ-MG, AI nº 1.0000.21.124137-7/003, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 10.03.2022; TJ-PR, AI nº 0052397-54.2019.8.16.0000, Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 11.12.2019.

R E L A T Ó R I O

AI
1006846-28.2026.8.11.0000

BANCO BMG
SA
x

LUIS CARLOS FELIX VIANA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$87.523,21 (oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos), em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não houve condenação à restituição de valores, mas tão somente à compensação.

Alega, ainda, que os descontos realizados após a cessão contratual ao Banco Itaú Consignado S.A. não podem ser atribuídos à sua responsabilidade, bem como que o título judicial não admite interpretação extensiva.

Aduz que não pôde manifestar tecnicamente sobre os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, uma vez que os contratos objeto da lide foram cedidos à instituição financeira Banco Itaú Consignado S.A., sobre os quais não possui mais qualquer gerência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a prática de atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste agravo, o que foi indeferido
(Id. 347600884)
.

Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos anteriormente expostos e insistindo na presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo
(Id. 352729398)
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento
(Id. 355017368)
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, com potencial de causar à parte lesão grave e de difícil reparação.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

O cerne da controvérsia reside na homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apurou o valor de R$ 87.523,21 (oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos) como devido pelo agravante ao agravado.

A sentença transitada em julgado declarou nulo o contrato de refinanciamento nº 1733605
, restabelecendo as parcelas do contrato legítimo nº 242440390 no valor de R$516,00, determinando que os valores descontados em valor superior fossem abatidos dos débitos legítimos.

Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, o juízo de origem determ
inou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito, em conformidade com os parâmetros fixados na sentença.

A Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública e de conhecimento técnico especializado, apresentou certidão de cálculo e respectiva planilha (
IDs
206104864 e 206110826), d
etalhando de forma clara e fundamentada a metodologia aplicada, os índices de correção monetária e os juros utilizados, bem como as premissas adotadas para cada lançamento, em conformidade com a sentença exequenda.

O agravante, quando intimado para se manifestar sobre o cálculo, absteve-se de apresentar qualquer impugnação específica e fundamentada sobre os critérios, índ
ices ou valores lançados pela Contadoria, limitando-se a alegar impossibilidade de pronunciamento por suposta cessão contratual.

Nesse contexto, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos cálculos da Contadoria, quando oportunizada a manifestação, acarreta preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em grau recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RECURSO DO ENTE FEDERADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. INSUBSISTÊNCIA. VEDAÇÃO À DECISÃO-SURPRESA. PREVISÃO LEGAL ESTATUÍDA NOS ARTIGOS 9º E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO QUE, NO ENTANTO, FOI SANADO PELA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O CÁLCULO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A preclusão caracteriza-se pela perda da faculdade processual que, ante o não exercício do ato judicial dentro do prazo legal (preclusão temporal) ou pelo fato de já ter sido exercida (preclusão consumativa), inviabiliza a rediscussão em momento posterior. 2. Sanado o vício de prévia intimação das partes e havendo concordância explícita acerca dos valores apurados pela contadoria judicial, a ausência de impugnação a tempo e modo implica o reconhecimento da preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão dos critérios de cálculo utilizados pela contadoria em razão da anuência expressa do credor.
3.
É assente na jurisprudência que "uma vez fixados os parâmetros para a realização do cálculo do valor devido, incumbe à parte, não concordando, insurgir-se na primeira oportunidade que falar nos autos. Não agindo dessa forma, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível renovar a discussão em momento posterior."

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0156978-74 .2014.8.24.0000, de Rio do Sul,
rel
. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli
, Quarta Câmara de Direito Público, j. 26-01-2017). 4. Decisão
mantida.
Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - AI: 50120693820208240000, Relator.: Diogo
Pítsica
, Data de Julgamento: 11/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Em sendo a Contadoria Judicial órgão auxiliar da Justiça, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes. 2.
Ausente impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, conquanto oportunizado contraditório e ampla defesa, reputa-se ter operado a preclusão da matéria, diante da inércia da parte executada.
3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 7º, do Código de Processo Civil, cuja base de cálculo deve ser o valor controvertido sob o qual sucumbiu o devedor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 0748449-73.2023.8.07 .0000 1822469, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/02/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I -
Ainda que regularmente intimados a manifestarem acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os exequentes agravantes quedaram-se inertes, tornando preclusa a possibilidade de qualquer discussão a respeito da homologação pelo juízo a quo, diante da ausência de impugnação no momento oportuno e por vias próprias, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

II?
Agravo desprovido.
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5787707-03 .2023.8.09.0015 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
).
DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª
Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, a alegação de cessão contratual ao Banco Itaú Consignado S.A. não tem o condão de afasta
r a responsabilidade do agravante perante o agravado.

Isso porque o
Banco BMG S.A. figurou no polo passivo da ação de conhecimento desde o seu ajuizamento, em 2015, apresentou contestação, recorreu e participou de todos os atos processuais em nome próprio, defendendo seus interesses.

A sentença transitada em julgado constituiu um título executivo judicial em desfavor do Banco BMG S.A., e não de qualquer outra instituição. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação nela contida é, inequivocamente, da parte que foi condenada.

Em nenhum momento ao longo de uma década de tramitação processual o Banco BMG S.A. noticiou tal cessão ou requereu a sua substituição no polo passivo
, tampouco houve concordância do credor
.

Dessa forma, a justificativa apresentada é manifestamente impertinente e deve ser rechaçada, mantendo-se a responsabilidade do Banco BMG S.A. pela integralidade do débito apurado.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cessão de crédito. Substituição do polo passivo. Inviabilidade. Conta corrente que não é objeto da cessão. Ausência de anuência do credor. Provimento do recurso. I. Caso em exame1 .1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que determinou a substituição do polo passivo, nos autos de cumprimento de sentença, em razão de cessão de crédito. 1.2. Busca a agravante a manutenção do devedor que figurou no polo passivo na fase de conhecimento, alegando que a cessão de crédito não abarca o contrato de conta corrente objeto da demanda e com a qual não
anui.ii
. Questões em discussão2.1.
Possibilidade de substituição do polo passivo na fase de cumprimento de sentença em razão de cessão de
crédito.iii
. Razões de decidir3.1. Nos termos do art. 109, § 1º do CPC, a cessão de crédito, para fins de substituição processual, exige a concordância do credor. 3.2. Conforme dispõe o art. 779, III do CPC, a execução pode ser promovida contra o cessionário, desde que haja consentimento do credor.3.3. Na hipótese em análise, a cessão dos créditos realizada pelo devedor na demanda não abrangeu a sua totalidade para a substituição processual, não sendo assim, esta, possível.
iv
. Dispositivo e tese4.1. Recurso provido para manter o BANCO DO BRASIL S/A no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.2. Tese de julgamento: “
Inviável a substituição processual em razão de cessão de crédito que não abrange a totalidade dos contratos objeto da demanda e está ausente a anuência do credor”.
Dispositivos relevantes citados:- código de processo civil, art. 109, § 1º; art. 779, Jurisprudência relevante citada:- TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000 .21.124137-7/003, relator: Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª
C.Cível
, j .10/03/2022.- TJPR - 15ª
C.Cível
- 0052397-54.2019 .8.16.0000 - rel.:
Des .
Hamilton Mussi Correa - j. 11.12.2019
(TJ-PR 00769509220248160000 Loanda, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo
Neto, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

Quanto à alegação de que não houve condenação à restituição de valores, mas apenas à compensação, verifica-se que a Contadoria Judicial, ao elaborar os cálculos, observou estritamente os parâmetros fixados na sentença, considerando os valores indevidamente descontados e sua atualização.

Importante destacar que o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do banco previu expressamente a restituição dos valores indevidamente cobrados, ao consignar que: "
Nesse contexto, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, de modo que, sendo indevida a cobrança da aludida quantia de R$ 511,08 (quinhentos e onze reais e oito centavos), cabendo ao réu/apelante o dever de restituir os valores a esse título cobrados, na forma simples
". (Id. 74013126 - Pág. 59).

Val
e ressaltar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade e imparcialidade, cabendo à parte que os impugna o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a existência de erro material, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA
JUDICIAL.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
As conclusões realizadas pela Contadoria Judicial, auxiliar contábil do juízo e equidistante dos interesses das partes, gozam de presunção de veracidade, constituindo prova idônea que somente poderá ser desconsiderada quando forem apresentados elementos robustos que infirmem os cálculos elaborados, o que não ocorreu nos autos
(precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02127780920208090000, Relator.: Des(a
).
CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 29/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026